Tribunal: TJSP
Processo: 1030999-56.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta obscuridade. Inocorrência. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes vícios, os embargos não podem ser acolhidos. Embargos conhecidos e rejeitados.